Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA FACILITA. TERRACAP. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CPC/73. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO CPC/2015. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o e 6o, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Se, em virtude de provimento de recurso especial, por decisão monocrática do Ministro Relator, foi determinado que os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme as disposições do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se analise a questão referida.

2. Sabe-se que os honorários advocatícios são balizados pelo CPC, no art. 85, § 2o, que define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando entre dez (10) a vinte (20) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3. O art. 85, § 6o, do CPC, por sua vez, expressamente prevê que os limites e critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

4. Como o valor atribuído à causa não é muito baixo, irrisório ou inestimável, os honorários devem ser fixados consoante o preceituado no art. 85, §§ 2o e 6o, desse diploma legal, ou seja, entre os patamares de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da causa, e não por apreciação equitativa, como feito pelo ilustre magistrado sentenciante.

5. Apelo parcialmente provido.